Tribunal: TJES
Processo: 5004114-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004114-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISAMAR LUCIA CIRILO CAMILO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004114-02.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
ELISAMAR LUCIA CIRILO CAMILO.

RECORRIDO:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE-LIN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DE ADUTORA. RECORRENTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR SER CLIENTE DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ALUGUEL OU QUALQUER DOCUMENTO QUE A LIGUE AO TITULAR DA INSTALAÇÃO. FATURA EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ELISAMAR LUCIA CIRILO CAMILO em face de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE-LIN.

Em síntese, a parte autora alega ter tido o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022 lhe causando tal situação constrangimentos diversos, sendo somente após o 4º dia de interrupção fornecida água pelo requerido por meio de caminhão-pipa, não conseguindo ser atendida com tal solução ante a escassez oferecida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
ILEGITIMIDADE ATIVA
, ao tempo em que
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente ação, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6176062, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando ter tido o fornecimento de água interrompido em sua residência pelo período de 7 dias, isentando de suas necessidades básicas. Aduz que a fatura de água está em nome do locador, o que demonstra evidentemente que a parte recorrente é parte legítima a compor o polo ativo da demanda eis que vivenciou o dano moral aludido.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Na hipótese, vislumbra-se que a recorrente trouxe a fatura de água em nome de terceiro desconhecido aos autos e não demonstrou nenhuma relação de parentesco ou comercial com o titular do contrato.

Ainda, deve-se considerar que a conta de telefone trazida ao caderno processual para servir como comprovante de residência está com a data de vencimento 15/05/2021, sendo impossível por este documento saber se a recorrente residia à época do infortúnio no endereço ali exposto, assim, como a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que reside no bairro atingido, em residência contratante do serviço da recorrida, não há falar em reparação por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)